Tribunal: STF
Processo: ARE 1432822
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - Servidora Pública Estadual - Aposentadoria especial - Contribuição e tempo de serviço demonstrados - Prova técnica confirmando o direito ao benefício - Aplicação da legislação federal ante a ausência de lei local - Direito convalidado - Exercício contínuo de atividade insalubre - Integralidade e paridade - Ingresso na carreira antes da vigência da EC 41/03 - Impossibilidade, contudo, de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo por caracterizar duplicidade de pagamentos - Violação ao art. 37, §10, da CF. 



    Precedentes deste E. Tribunal. 



    Recurso da autora acolhido, dando-se provimento em parte ao recurso da ré.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 4º, inc. III, e § 10, da Constituição da República. Sustenta que a aposentadoria especial decorre do efetivo trabalho em condições insalubres e não do mero recebimento de adicional. Além disso, afirma que “as aposentadorias concedidas com fundamento no art. 40 do texto permanente da CF/88 não asseguram aos seus beneficiários a integralidade e a paridade de proventos, pois os requisitos previstos no art. 40 da CF/88 não são os mesmos exigidos pelas ECs 41/03 e 47/05”. 



    2.1 Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial ou, caso assim não se entenda, sejam afastadas a integralidade e a paridade (e-doc. 9).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 11).



    4. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 12), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 14). 



    5. Em 13/11/2023, determinei o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema RG nº 1.019 (e-doc. 24).



    6. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido, estando assim resumido o pronunciamento:



    “READEQUAÇÃO Aposentadoria Integralidade e paridade remuneratória Insalubridade - Determinação de aplicação analógica do Tema 1019 do Supremo Tribunal Federal - Acórdão em conformidade com tese fixada pelo STF.” (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia debatida no apelo extremo, colho do acórdão recorrido os fundamentos utilizados para manter o reconhecimento do direito à aposentadoria especial:



    “Com efeito, a autora demonstrou ter exercido a função de cargo de Operador de Máquinas, com ingresso em 08/03/1994, cumprindo integralmente vinte e cinco anos de serviço público, que permite alegar o direito aos proventos integrais. Nos autos consta prova do afirmado a fls. 36/37 (certidão de contagem de tempo de serviço). 



    Disto permite concluir, inclusive com base na Súmula Vinculante nº 33, o respaldado no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, da pertinência da aposentadoria especial constituída da renda mensal de 100% do salário-de-benefício, inclusive quanto ao atendimento do § 4º (agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, etc).



    Neste diapasão, o Laudo Pericial Judicial foi detalhista na abordagem dos temas correlatos, nada havendo a não recomendar sua total aceitação, inclusive porque ausentes elementos de convicção contrários à tal prova pericial, tendo sido analisados os documentos anexados pelo Autor, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, não caracterizando qualquer justificativa que implique na revisão do ato impugnado. 



    Neste mister, o referido Laudo Pericial Judicial, mormente evidenciou tal situação de insalubridade ao consignar ‘quanto ao ruído: há Insalubridade em grau médio = 20%’; ‘quanto ao agente Umidade: há Insalubridade em grau médio = 20%’ e ‘quanto ao agente Biológico: há Insalubridade em grau máximo = 40%’ (fls. 226/227) e em resposta aos quesitos da ré, esclareceu o expert que a autora estava sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma diária, habitual e permanente, com exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais, desde 11 de fevereiro de 1994 (fls. 228).” (e-doc. 7, p. 5-6).



    8. Nesse ponto, a conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa, não sendo possível, em sede extraordinária, reexaminar os elementos probatórios levados em consideração para assentar o direito da recorrida à aposentadoria especial, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991 . 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 



    (ARE nº 1.041.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017, p. 30/08/2017).



    9. Quanto ao direito à integralidade e à paridade, o Tribunal de origem, em juízo de adequação ao Tema RG º 1.019, assentou o seguinte:



    “Conforme relatado, à despeito de o Tema 1019 tratar especificamente do exercício de atividades de risco, o Supremo Tribunal Federal determinou sua aplicação à hipótese, o que indica que, neste caso, deverá haver analogia entre as atividades de risco e as atividades insalubres para análise quanto à desnecessidade de cumprimento das regras de transição. 



    Preliminarmente, em relação à necessidade de previsão da paridade em lei complementar específica anterior à EC nº 103/19, nota-se que a Autora exerceu o cargo de pesquisadora científica. Todavia, dado que o caso realizará aplicação do Tema 1019 por analogia, compreendo que, de modo atípico, a previsão legislativa a ser verificada deverá ser a de servidor público policial civil. 



    Assim, temos que em relação ao servidor civil, este critério restou atingido, uma vez a paridade é prevista para a profissão no artigo 135 da Lei Complementar Estadual nº 207/79 e no artigo 232 da Lei Estadual nº 10.261/68. 



    Desse modo, tendo o Acórdão decidido pela concessão da aposentadoria especial e dos direitos à integralidade e à paridade, observo haver conformidade com o Tema 1019, uma vez que, ao realizar a aplicação do quanto decidido por analogia, não haverá necessidade de observância quanto ao cumprimento das regras de transição previstas nas emendas constitucionais, mas tão somente da previsão legislativa da paridade e dos requisitos para a aposentadoria especial voluntária, os quais já foram verificados. 



    Desse modo, de rigor a manutenção do quanto decidido no acórdão ora analisado, que concedeu a aposentadoria especial com paridade e integralidade.” (e-doc. 27, p. 9-10).



    10. Contra o referido pronunciamento, não houve qualquer insurgência por parte do ora recorrente. Nesse contexto, para divergir do que asseverado pelo Colegiado de origem e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação local de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo. 



    11. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 13/03/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.441.768-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, reconheceu ter o ora agravado direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.433.188-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 02/07/2024).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator